Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703393-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGNELO ANTONIO QUINTELA EMBARGADO: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 59401380), opostos pelo Agravante, AGNELO ANTONIO QUINTELA, em face do Acórdão n. 1.854.700 (ID 58806206), no qual esta c. 3a Turma Cível, por maioria, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. Com efeito, na análise preambular do juízo de admissibilidade, não se constata que o Embargante apontou a existência da aludida contradição no acórdão embargado. Ante o exposto, intimem-se: i) o Embargante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a existência de contradição no acórdão embargado, sob pena de não conhecimento do seu recurso, por ausência de cabimento, de acordo com os arts. 9o, 10, 933, caput, e 1.022, I, todos do CPC; e ii) após, o Embargado, MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR, para que, no mesmo prazo, manifeste-se sobre os presentes embargos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024 18:27:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador